Tribunal: STF
Processo: AI 615065
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Lei de usura: não aplicação às instituições financeiras:
   recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de
   legislação infraconstitucional pertinente ao caso: a alegada
   violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se
   ocorresse, indireta ou reflexa, que não enseja reexame em recurso
   extraordinário: incidência, mutatis mutandis, do princípio da
   Súmula 636.